Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE AMPUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar à autora “transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 12h às 18h, três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à QR 501, Conjunto 18, Casa 02, Samambaia Sul /DF, CEP: 72311-318 (telefone: 61-996293830/992960649) para o Hospital Regional de Taguatinga – HRT, e na volta para a mesma residência.” Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos.
2.Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale a negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
3.Os precedentes das Turmas Recursais na quase totalidade dos casos de agravo e, também, o julgamento em recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo “dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão”. Precedentes: (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no Dje: 12/02/2019); (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019).
4. Para mais, o que se observa é que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica terminal, diabetes mellitus e hipertensão arterial, além de ter sofrido a amputação da perna direita, necessitando de cadeira de rodas para se locomover. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade.
5. Destaco que a decisão de 1o Grau está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida.
6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.